Tribunal: TJMT
Processo: 1028339-32.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028339-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MANANCIAL LTDA - ME - CNPJ: 19.579.517/0001-05 (EMBARGANTE), GILMAR ANTONIO MATTEI - CPF: 515.435.240-87 (EMBARGADO), ERNANI JOSE SANDER - CPF: 310.443.950-87 (EMBARGADO), FABIANO VELASCO SANDER - CPF: 710.593.341-00 (EMBARGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA DE VALORES EM CONTAS CONJUNTAS. LIBERAÇÃO PROPORCIONAL. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a liberação de 75% dos valores penhorados em contas bancárias conjuntas, mantendo-se bloqueados 25%, correspondentes à cota parte do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a regularidade das decisões que aplicaram critérios de liberação proporcional de valores penhorados em contas conjuntas, considerando a coisa julgada formada nos Embargos de Terceiro e a preclusão relativa a temas não impugnados em momento oportuno.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada formada nos Embargos de Terceiro estabelece a liberação de 75% dos valores penhorados em contas conjuntas, correspondentes às cotas de terceiros não executados.

4. A preclusão temporal inviabiliza a apreciação de matérias que poderiam ter sido alegadas anteriormente, como a impugnação ao critério de cálculo e à liberação proporcional dos valores.

5. O juízo de origem agiu em conformidade com a coisa julgada e a preclusão, assegurando a manutenção do bloqueio da cota parte do executado e liberando os valores relativos a terceiros.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"A coisa julgada formada nos Embargos de Terceiro determina a liberação proporcional de valores penhorados em contas conjuntas, correspondentes às cotas de terceiros não executados."

2.

"Questões não oportunamente impugnadas no curso do processo encontram-se preclusas, vedando sua rediscussão posterior."

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
AGROPECUÁRIA MANANCIAL LTDA.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1000186-87.2018.8.11.0003 - 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que não acolheu os pedidos de liberação dos valores penhorados nas contas do agravado/executado.

Explica que foi bloqueado via BACENJUD a quantia de R$1.154.393,93; interpostos Embargos à Execução foram julgados improcedentes, com decisão confirmatória do STJ, já tendo transitado em julgado.

Nos autos dos Embargos de Terceiro, em face de novo entendimento do STJ, concordou com a liberação dos 75% dos valores penhorados em favor dos terceiros para por fim a demanda. Assim, os irmãos e Gilmar A. Mattei, levantaram os 75%, e a agravante/exequente levantou os 25% que estavam depositados na conta única do TJ/MT.

Posteriormente, requereu nova penhora
online

nas contadas do agravado no valor atualizado do débito, de R$ 1.961.974,83. Foi efetuada penhora no valor de R$ 844.013,22, conforme extrato do SISBAJUD contido no ID 164644158.

Explica ainda
“tendo em vista o equívoco do juízo de piso, a agravante/exequente atualizou novamente os cálculos e apresentou a diferença entre o que era devido e o que foi efetivamente bloqueado, requerendo nova penhora on line nas contas dos agravados/executados, pelo saldo remanescente de R$ 1.130.936,27. Diante disso, foi deferida nova penhora pelo juízo de piso, conforme decisão de ID 165572720, sendo bloqueado nesta 2ª penhora o montante de R$ 1.240.879,88, ficando retido somente o que foi solicitado e desbloqueado o restante. Prosseguindo, da decisão que deferiu a 1ª penhora, o agravado/executado se manifestou, porém, EXTEMPORANEAMENTE, não demonstrando quais contas atingidas eram conjuntas ou mesmo os seus exatos titulares, sendo que, da decisão que deferiu a 2ª penhora, não houve qualquer manifestação do agravado/executado, conforme certidão de ID 168733730, cujo status permanece até hoje.”.

Defende que os agravantes deixaram precluir seu direito de impugnar as penhoras, conforme estabelece o artigo 854, §3º, do CPC. Mesmo sem impugnação, o juízo insiste em afirmar que de todos os valores penhorados devem sempre ser liberados os 75% aos terceiros.

Adentrando as teses propriamente ditas, assevera que a Sra. Gestora da Vara certificou o decurso do prazo para impugnação à penhora; portanto, ocorreu a preclusão de se insurgirem contra a primeira penhora,
pois o primeiro agravado/executado apresentou manifestação extemporânea, tanto contra a segunda penhora, já que não houve qualquer tipo de oposição.

Seguindo, explica que as decisões anteriores do processo, é no sentido de que deveria haver a demonstração nos autos de qual conta bancária é conjunta, a fim de se manter bloqueada a cota parte do executado,
ou seja, cabia aos agravados/executados terem trazido aos autos, tempestivamente, quais contas conjuntas foram atingidas pela penhora e quantos titulares faziam parte destas contas, e não fizeram.

Explana que existe decisão anterior, indeferindo a blindagem de contas, inclusive com fundamentação de que nos Embargos de Terceiro (n. 1008197-71.2019.811.0003), a decisão foi tão-somente de liberação de 75% dos valores que haviam sido bloqueados naquela época.

Conclui que:
“somente por esses fatos fica latente as confusões e contradições das decisões agravadas, que não tem uma conclusão lógica, pois mesmo o juízo de piso admitindo que a impugnação referente a primeira penhora não foi tempestiva e mesmo deixando de apreciá-la, ele vai na contramão da lógica e concede a liberação de 75% do valor penhorado na primeira penhora aos terceiros que são irmãos do agravado/executado. TERCEIROS ESTES QUE NÃO SÃO PARTES NA DEMANDA, QUE NÃO FIZERAM SEQUER UMA PETIÇÃO AVULSA SE INSURGINDO CONTRA A PENHORA E TAMBÉM NÃO SE UTILIZARAM DO MEIO DE DEFESA ESPECÍFICO PARA ESTES CASOS. Assim, resta evidente que as decisões agravadas estão completamente irregular e eivada de contradições, devendo ser totalmente reformadas para que seja determinada a imediata liberação dos valores penhorados à agravante/exequente, conforme motivos já demonstrados.”.

Especificamente quanto a primeira penhora, explica que considerando que o agravado/executado possui 25% do valor, no dia da primeira penhora deveria haver a penhora de R$ 1.189.634,88, contudo, o juízo “a quo” liberou somente 25% de R$ 844.013,22.

Nestes termos, requer seja liberado todo valor retido, inclusive da segunda penhora, onde não houve qualquer irresignação.

No que tange a segunda penhora, explica que pediu a liberação dos valores, contudo, o juízo “a quo”,
“usando o mesmo fundamento de que todas as penhoras realizadas devem reter apenas 25% e liberar 75% aos terceiros, presumindo que todas as contas são conjuntas e que possuem 4 titulares, o que é totalmente desarrazoado, já que não há nos autos qualquer prova que leve a essa conclusão.”.

Liminarmente, requer a liberação de todos os valores bloqueados em seu favor, pois, não há qualquer óbice legal que justifique o contrário.

No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada,
“determinando-se a imediata liberação de todos os valores penhorados em favor da agravante/exequente, pois são absolutamente incontroversos, não havendo nenhuma razão para liberação de 75% à terceiros que sequer se insurgiram contra as penhoras, conforme amplamente demonstrado nos itens III.I, III.II, III.III e III.IV.”.

Foi indeferido o pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AGROPECUÁRIA MANANCIAL LTDA.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1000186-87.2018.8.11.0003 - 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que não acolheu os pedidos de liberação dos valores penhorados nas contas do agravado/executado.

Antes da apreciação, imprescindível estudo dos principais andamentos do feito.

Pois bem.

Aos 30/07/2.024, após a concordância e liberação do valor penhorado de terceiro, a agravante peticionou nos autos originários requereu a continuação da execução, com a intimação para pagamento da quantia de R$ 1.961.974,83. Requereu ainda, que “caso a penhora recaia novamente sobre conta conjunta de algum dos executados, que seja excluída a porcentagem referente aos demais correntistas/investidores” (id. 163861599).

Houve a penhora parcial.

Logo após (02/08/2.024) os terceiros informaram a penhora, pedindo que fosse aplicado o entendimento da Ação de
Terceiro nº 1008197-71.2019.811.0003, está superada a impossibilidade de penhorar a conta do condomínio do grupo MATTEI, em que fazem parte os ora peticionantes e o Executado, devendo qualquer penhora ser realizada apenas em contas do Executado Gilmar Antônio Mattei, requerendo a imediata liberação dos relativo aos irmãos.

Após isto, (06/08/2.024) sobreveio decisão ressaltando que: “
Recaindo a penhora em conta conjunta, em observância ao que já restou decidido nos Embargos de Terceiro nº 1008197-71.2019.811.0003, deverá ser mantido a penhora do valor que corresponde à cota do executado e liberados os valores que correspondem às cotas dos demais titulares da conta bancária. Assim, se novamente houver a penhora em conta bancária que pertença ao executado GILMAR, em conjunto com os terceiros Gerson, Jair e Sérgio - deverá ser mantido bloqueado 25% do valor penhorado e liberados os outros 75% - ficando, desde já, autorizada a expedição de alvará.”.

No mesmo dia, o agravado denunciou o erro quanto a penhora, no qual o comando da penhora foi feito erroneamente, onde o valor solicitado por esse juízo foi de R$ 844.013,22, quando, o correto, seria de R$ 1.961.974,83 e requereu: “
seja reiterada a penhora via SISBAJUD (guia e comprovante anexos), pelo valor de R$ 1.130.936,27,

bem como pediu que “seja ordenado ao executado que comprove a existência de demais titulares das contas bancárias/investimentos eventualmente atingidos, bem como comprove o saldo existente em conta corrente no momento da constrição, para assim, se fazer o correto cálculo da porcentagem pertencente exclusivamente a ele.”.

Vindo a ser proferida a seguinte decisão, aos 14/08/2.024:

“
Proceda-se a correção/atualização do valor da causa – conforme indicado pelo exequente em Id. 164719295.

Desde já, defiro o pedido de penhora
on line
do valor remanescente – R$ 1.130.936,27; e determino que o bloqueio seja feito de forma manual, a fim de que, preferencialmente, a penhora recaia em conta em que o executado for o único titular; bem como para que, recaindo a penhora em conta conjunta, possa prosseguir o bloqueio em outras contas, até o limite da execução.

(...)

Recaindo a penhora em conta conjunta, em observância ao que já restou decidido nos Embargos de Terceiro nº 1008197-71.2019.811.0003, deverá ser demonstrado nos autos qual conta bancária se trata de conta conjunta, a fim de ser mantido a penhora do valor que corresponde à cota do executado e liberados os valores que correspondem às cotas dos demais titulares da conta bancária.

Assim, se novamente houver a penhora em conta bancária que pertença ao executado GILMAR, em conjunto com os terceiros Gerson, Jair e Sérgio - deverá ser mantido bloqueado 25% do valor penhorado e liberados os outros 75% - ficando, desde já, autorizada a expedição de alvará.
”.

Houve o bloqueio dos valores.

Da primeira penhora, o agravado apresentou impugnação extemporânea, requerendo o desbloqueio de valores realizados em conta conjunta.

Em resposta o agravante requereu:

“
a) Não seja acolhido o pedido de liberação dos valores penhorados, na forma pleiteada pelo executado, pois, conforme demonstrado no tópico I e II, ficou plenamente demonstrado que a cota parte do executado que é de 25% sobre a totalidade dos numerários disponíveis e bloqueados, no dia da penhora era superior ao montante penhorado, de maneira que o patrimônio dos demais titulares não foi afetado; b) não seja acolhida a impugnação dos valores apresentados pela exequente, tendo em vista que restou precluso o direito do executado que não se

manifestou em momento oportuno, conforme prevê o art. 854, §3 do CPC, bem como pela falta de utilização do parâmetro pró-rata de juros e correção no cálculo apresentado pelo executado, de maneira que a diferença apontada é ínfima. Acaso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, para evitar que o processo seja enviado para contadoria sem necessidade, com intuito claramente protelatório, a exequente abre mão da diferença apontada pelo executado, que é de R$ 17.365,28 e, em último caso, concorda com o valor apresentado pelo executado (R$ 1.944.609,55); c) por fim, a rejeição do pleito de não mais realizar penhoras nas contas conjuntas que o executado mantém com seus sócios/irmãos, tendo em vista que não há base legal para tanto, devendo serem penhoradas as contas e, se for o caso, após devidamente comprovada a quantidade de titulares das contas afetadas bem como o saldo da respectiva conta no dia do bloqueio e a cota parte do executado, ser liberado apenas os valores que pertencerem exclusivamente à terceiros.”.

Sobreveio aos 27/08/2.024 a decisão agravada:

“
INDEFIRO
o pedido de blindagem das contas conjuntas das quais o executado é titular.

Primeiro, porque o objeto dos EMBARGOS DE TERCEIRA era, tão somente, a liberação de 75% dos valores que haviam sido bloqueados naquela época.

Rememoro o pedido do embargante, formulado na inicial daqueles autos:

“V – Ao final, sejam os presentes Embargos de Terceiro julgados inteiramente procedentes, confirmando a liminar ora pleiteada – reconhecendo que 75% (setenta e cinco por cento) do valor bloqueado, correspondente a quantia de R$ 842.432,11 (oitocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e onze centavos), pertencem aos Embargantes;”

Segundo porque, sendo as penhoras realizadas através de sistema automático, pelo CPF do executado, todas as contas das quais o mesmo seja titular serão alvo da ordem de constrição - não havendo como se blindar as contas conjuntas.

Portanto, o que será observado, em todas as ordens de penhora, até a satisfação do crédito, é que, em cada bloqueio realizado, a cota parte do executado ficará retida e a parte que pertencer aos demais titulares da conta serão liberadas.

INDEFIRO
o pedido da exequente, de determinação do executado para que traga aos autos os extratos das contas bancárias que tem em conjunto com terceiras pessoas – haja vista que, não sendo as mesmas partes do processo, não devem ter o sigilo bancário atingido sem necessidade.

No mais, há que se consignar que a juntada dos extratos não tem qualquer indispensabilidade para o êxito da execução - que pode ser satisfeita com a realização de reiteradas ordens de penhora nas contas bancárias do executado ou sobre outros bens de sua titularidade.

DEIXO DE APRECIAR A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO
ante a clara ocorrência da preclusão - uma vez que o executo deveria ter arguido a matéria em Embargos à Execução.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS –
ÍNDICE UTILIZADO PARA ATUALIZAÇÃO – MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM EMBARGOS – PRECLUSÃO
– RECURSO IMPROVIDO. Não sendo de ordem pública, a matéria não questionada, pela via dos Embargos à Execução, não pode ser arguida em recurso de apelação, porque preclusa. Os embargos à execução viabilizam a defesa do devedor e a produção de provas. Desse modo, há preclusão do direito de arguir excesso de execução, se a matéria não foi defendida no tempo e modo oportunos. O executado deve arguir, nos Embargos à Execução, tudo quanto for necessário à sua defesa; não o tendo feito, inclusive, em face do princípio da eventualidade, preclui o seu direito de suscitar, na instância seguinte, o que não o fez oportunamente. (TJ-MT - APL: 00125523720138110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/08/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/08/2019).

INDEFIRO
o pedido da exequente, de não liberação dos valores penhorados (que transbordem a cota do executado nas contas conjuntas) para compensar a penhora anteriormente realizada com o valor da causa desatualizado.

Como já constou das duas decisões anteriormente proferidas, que ordenaram a penhora de valores nas contas do executado:

“Recaindo a penhora em conta conjunta, em observância ao que já restou decidido nos Embargos de Terceiro nº 1008197-71.2019.811.0003, deverá ser demonstrado nos autos qual conta bancária se trata de conta conjunta, a fim de ser mantido a penhora do valor que corresponde à cota do executado e liberados os valores que correspondem às cotas dos demais titulares da conta bancária.

Assim, se novamente houver a penhora em conta bancária que pertença ao executado GILMAR, em conjunto com os terceiros Gerson, Jair e Sérgio - deverá ser mantido bloqueado 25% do valor penhorado e liberados os outros 75% - ficando, desde já, autorizada a expedição de alvará.”

Após os Embargos de Declaração, houve a seguinte decisão integrativa:

“
Vistos e examinados.

Cuida-se de
AÇÃO EXECUÇÃO
que AGROPECUÁRIA MANANCIAL move em face de GILMAR ANTÔNIO MATTEI.

O título exequendo é o cheque de nº 850721, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Atualmente, atualizado o valor e deduzidos os levantamentos já formalizados, a exequente afirma que o saldo remanescente é de R$ 1.961.974,83 – enquanto o executado, por sua vez, afirma que o montante é de R$ 1.944.609,55.

Ao longo do curso processual, tem-se a situação rotineira de que as penhoras on line realizadas no CPF do executado tem atingindo contas conjuntas que o mesmo mantém com os terceiros GERSON MATTEI, JAIR MATTEI E SÉRGIO MATTEI.

Sobre esse ponto já existe decisão com trânsito em julgado no cenário processual: embora as contas conjuntas não estejam blindadas (não há proibição para que sejam objeto de ordem de penhora on line), é certo que,
de todos os valores que forem bloqueados em qualquer conta conjunta dos quatro titulares, sempre deverá ser liberada a quantia de 75% e formalizada a penhora de 25% do valor penhorado.

Essa ordem já consta dos EMBARGOS DE TERCEIRO 1008197-71.2019.811.0003 e também da própria decisão que autorizou a penhora on line – a exemplo daquela acostada em Id. 165572720.

Isto posto, DETERMINO, imediatamente, a expedição de alvará para que 75% dos valores bloqueados nas contas conjuntas do executado (GILMAR MATTEI) com os terceiros GERSON MATTEI, JAIR MATTEI e SÉRGIO MATTEI – para que sejam liberados em favor destes terceiros, atingidos pela penhora tão somente pelo fato de manterem uma conta conjunta com o devedor.

De revés, 25% dos valores penhorados em conta conjunta deverão permanecer depositados nos autos.

Com estas considerações, tenho que fica, portanto, acolhidos os aclaratórios de Id. 167637308.

Valioso destacar, mais uma vez, que a pretensão da exequente, de não liberação dos valores penhorados (que transbordem a cota do executado nas contas conjuntas) para compensar a penhora anteriormente realizada com o valor da causa desatualizado - já restou indeferida pela decisão judicial proferida em Id. 166767057.

De igual forma, não comporta acolhimento o pedido da exequente, para que
“o total de valores penhorados em contas que o executado é titular conforme extrato Sisbajud somados ao extrato bancário fornecido pelo executado devem ser a base de cálculo para apurar os 25% pertencentes ao executado” -
ficando indeferido este pedido.

A ordem, já proferida desde os Embargos de Terceiro, é muito clara:

- os valores que forem penhorados em conta bancária cuja titularidade seja apenas do executado, devem permanecer penhorados em sua totalidade; e

- dos valores que forem penhorados em conta bancária conjunta, deverá ser feito o rateio entre todos os titulares e mantida a penhora tão somente da cota parte do executado (sendo assim, se a penhora recaiu sobre conta conjunta que tem 4 titulares – apenas 25% deste montante dever ser penhorado);

Eventual inconformismo da exequente, portanto, deverá ser objeto de recurso próprio - e em caso de reiteração de petição ou embargos de declaração, será o ato considerado protelatório.

No que tange ao valor da penhora que pertence à cota de titularidade do executado, tem-se que não foi objeto de tempestiva impugnação à penhora – conforme certificado pela Sra. Gestora em Id. 168733730.

E, sendo a impugnação à penhora extemporânea, deixo de apreciá-la.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – E
XECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA, POR PRECLUSÃO TEMPORAL SOBRE A IMPENHORABILIDADE ALEGADA –
IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO –
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PRECLUSÃO TEMPORAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA NO PRAZO LEGAL – ART. 854, § 3º DO CPC – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE OUTRO PROCESSO – IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA
– PENHORA, ADEMAIS, QUE RECAIU SOBRE CRÉDITOS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A CADERNETA DE POUPANÇA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0062225-40.2020.8.16.0000 - Mamborê - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR - J. 05.07.2021). (TJ-PR - AI: 00622254020208160000 Mamborê 0062225-40.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Antonio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 05/07/2021, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2021).

Neste norte, os valores penhorados, correspondentes à cota que pertence ao executado GILMAR MATTEI nas contas conjuntas poderão ser objeto de levantamento pela exequente, ficando autorizada a expedição de alvará.

Por fim, considerando a grande litigiosidade que envolve o cenário processual, tenho que a cautela na condução do feito recomenda que OS ALVARÁS CUJA EXPEDIÇÃO RESTARAM ORDENADAS NESTA DECISÃO SEJAM EXPEDIDOS TÃO SOMENTE APÓS TRANSCORRER O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO EM FACE DESTA DECISÃO ou renúncia expressa.

Fica, portanto, advertida a Serventia Judicial de tal ordem.”.

Nesse cenário, chego as seguintes conclusões.

A questão envolvendo a penhora em contas bancárias conjuntas foi determinada em três situações, nos Embargos de Terceiro com trânsito em julgado e depois, por outras duas decisões, mas principalmente pela de id. 164056320 (dos autos originários)
resolvida
, nos seguintes termos: “
se novamente houver a penhora em conta bancária que pertença ao executado GILMAR, em conjunto com os terceiros Gerson, Jair e Sérgio - deverá ser mantido bloqueado 25% do valor penhorado e liberados os outros 75% - ficando, desde já, autorizada a expedição de alvará.”.

Assim, a aplicação da coisa julgada é matéria de ordem pública, disciplinada na CF, portanto, não está sujeita à preclusão; desta feita, não há falar em irregularidade quanto a liberação relativa a 1ª penhora.

Se não bastasse, conforme relatei, embora não sejam parte formalmente nos autos, os terceiros encontram-se regularmente cadastrados como tais, de modo que peticionaram logo após a penhora, indicando a necessidade de liberação de valores; e, mesmo que assim não fosse, o próprio agravante quando do pedido continuação da execução, alertou o juiz de que
“
caso a penhora recaia novamente sobre conta conjunta de algum dos executados, que seja excluída a porcentagem referente aos demais correntistas/investidores” (id. 163861599 dos autos originários)”.

Seguindo, nenhuma das decisões que deram aplicabilidade na Execução da decisão dos Embargos de Terceiro, foram objeto de recurso pelo agravante, de modo que restam preclusas.

À propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CEJU. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão". ( AgInt no AREsp n. 1.657.737/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020.) 2. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt na ExeMS: 6864 DF 2007/0171276-9, Data de Julgamento: 02/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/03/2023)

Vale ressaltar que o juiz não é mero espectador dos atos processuais, cabendo a ele, aplicar o que já restou decidido nos autos.

Nesse cenário, não identifico desacerto na decisão agravada, em determinar, seja de ofício, em observância a coisa julgada e a preclusão, seja em observância ao pedido do agravante quando do pleito de continuidade da execução ou manifestação dos terceiros, ou ainda, pela manifestação extemporânea do agravado ou sua ausência, pelas razões já expostas, a liberação do percentual relativo aos terceiros.

No que tange o pedido de que d
o
total de valores penhorados em contas que o executado/agravado é titular conforme extrato Sisbajud somados ao extrato bancário fornecido pelo executado devem ser a base de cálculo para apurar os 25% pertencentes ao executado/agravados, ressalvada minha cognição pessoal, o fato é que a além da dificuldade prática, é certo que, conforme já fundamentado alhures, as questões de como se resolverá a liberação da penhora, encontra-se preclusa.

Não há também como compensar
a penhora anteriormente realizada com o valor da causa desatualizado, posto que o erro não foi de nenhuma das partes, mas, sim do Judiciário, cabendo a regularização nos próprios autos, o que é plenamente viável com as penhoras.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025